Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-50.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000816-50.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSALINA DE OLIVEIRA SILVA BARROS - CPF: 940.031.811-15 (RECORRIDO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), WANDERLEY LENIR DE BARROS - CPF: 424.609.801-91 (RECORRIDO), P. H. S. B. - CPF: 088.995.801-70 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

PACOTE TURISTICO – CANCELAMENTO DE VOO – CANCELAMENTO DE PACOTE TURISTICO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – 3. VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A empresa integrante da cadeia de consumo possui responsabilidade em face da má prestação de serviço, nos termos do art. 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Não há de se acolher a tese de culpa exclusiva de terceiro, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade, pela ausência de restituição de valores pagos por pacote turístico, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020